Tribunal: TJSP
Processo: 2027089-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Decisão que determinou a redistribuição do processo às Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública. Conhecimento do agravo em face de precedente do STJ consubstanciado no REsp no 1.679.909. Pedido de justiça gratuita que não foi indeferido pelo juízo a quo, estando pendente de decisão, não sendo possível sua análise diretamente pelo Tribunal sem que haja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Decisão que determinou a redistribuição do processo às Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública. Conhecimento do agravo em face de precedente do STJ consubstanciado no REsp no 1.679.909. Pedido de justiça gratuita que não foi indeferido pelo juízo a quo, estando pendente de decisão, não sendo possível sua análise diretamente pelo Tribunal sem que haja pronunciamento do juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Entretanto, nos termos do art. 98, §5o, do CPC, é possível a concessão da gratuidade a algum dos atos processuais, devendo, neste caso, ser deferida apenas para dispensar o recolhimento do preparo do presente agravo de instrumento. Devido ao valor dado à causa ser de R$ 60.000,00 e considerando que se trata de litisconsórcio ativo, a fixação da competência deve ser estabelecida pela distribuição do referido valor total entre os postulantes. Desnecessidade de perícia complexa. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027089-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é agravante LÍVIA MARIA
DE FARIA RAMOS, é agravado MUNICIPIO DE CACONDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027089-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10.668/2020 - lof
2
ACF no 10.668/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2027089-66.2020.8.26.0000
Comarca de Caconde
Agravante: Lívia Maria de Faria Ramos
Agravado: Município de Caconde
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Decisão que
determinou a redistribuição do processo às Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Conhecimento do agravo em face de
precedente do STJ consubstanciado no REsp no 1.679.909. Pedido
de justiça gratuita que não foi indeferido pelo juízo a quo, estando
pendente de decisão, não sendo possível sua análise diretamente
pelo Tribunal sem que haja pronunciamento do juízo a quo, sob
pena de supressão de instância. Entretanto, nos termos do art. 98,
§5o, do CPC, é possível a concessão da gratuidade a algum dos
atos processuais, devendo, neste caso, ser deferida apenas para
dispensar o recolhimento do preparo do presente agravo de
instrumento. Devido ao valor dado à causa ser de R$ 60.000,00 e
considerando que se trata de litisconsórcio ativo, a fixação da
competência deve ser estabelecida pela distribuição do referido
valor total entre os postulantes. Desnecessidade de perícia
complexa. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ
OLIVEIRA SOBRAL NETO contra a r. decisão do MM. Juízo a quo, copiada
à fl. 30, que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível,
pois, “inferior a 60 salários mínimos o valor atribuído à demanda e tratando-se de
competência absoluta, o ajuizamento do feito perante a Justiça Comum não pode
dar-se por vontade das partes, razão pela qual a ação deve ser direcionada àquele
Juízo”.
A agravante alega, em suma, que “negativa do Agravado
em lhe fornecer o transporte individual para possibilitar o seu tratamento de
saúde. Assim, o foco da demanda diz respeito ao estado de saúde da
Agravante a justificar um transporte excepcional, vale dizer, se a Agravante é
pessoa portadora de doença que justifique a medida pleiteada. Com efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027089-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10.668/2020 - lof
3
como o Agravado se opôs ao pedido da Agravante, recai sobre ela o ônus de
provar que é portadora de moléstia que lhe acarreta a necessidade de
transporte individual. Dessa forma, a Agravante deverá se valer da produção
de prova pericial, notadamente de uma perícia médica, o que lhe seria
vedado no Juizado Especial da Fazenda Pública”. Requer “seja o presente
recurso de agravo de instrumento conhecido para que seja: 1) concedido efeito
suspensivo ao mesmo, a fim de que os autos permaneçam no Cartório da Vara
Única Cível do Foro da Comarca de Caconde, SP, até decisão final do presente
agravo; 2) provido e consequentemente que seja reformada a decisão agravada e
declarada a competência do Juízo da Vara Única Cível do Foro da Comarca de
Caconde, SP, para julgamento do feito; Requer ainda a concessão da gratuidade
processual, conforme Ofício e declaração anexos” (fls. 01/09).
Recurso processado sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 35/38).
Contraminuta não apresentada (fl. 40).
É o relatório.
Inicialmente, em que pese a existência de entendimento
anterior no sentido de que a decisão não seria passível de recurso de agravo
devido à ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, em
14.11.2017, o C. STJ deu interpretação extensiva ao art. 1.015 do Código de
Processo Civil e decidiu que as decisões relacionadas a arguições de
incompetência podem ser questionadas por meio de agravo de instrumento,
pois tais questionamentos devem sempre ser decididos antes da sentença
final, de maneira breve:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO
IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT
ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM
FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027089-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10.668/2020 - lof
4
CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
DIREITO
PROCESSUAL
ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE
REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU
EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as
normas de caráter processual têm aplicação imediata aos
processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente
(tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14
do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o
STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é
aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada,
ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão
dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende
combater. Enunciado
Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes
opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código
revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à
pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo
Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido
pelo Tribunal a quo.
4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio
será o marco de definição da norma processual de regência do
recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de
tumulto processual.
5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015
do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de
competência
continua
desafiando
recurso
de
agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027089-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10.668/2020 - lof
5
instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da
norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que
ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo
incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e
adequado julgue a demanda.
6. Recurso Especial provido”. (REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 14/11/2017)”.
Assim, conhece-se o agravo de instrumento, com amparo
na decisão do E. STJ.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, não foi indeferido
pelo juízo a quo, estando pendente de decisão, não sendo possível sua análise
diretamente pelo Tribunal, sem que haja pronunciamento do juízo a quo, sob
pena de supressão de instância. Entretanto, nos termos do art. 98, §5o, do
CPC, é possível a concessão da gratuidade a algum dos atos processuais,
devendo neste caso ser deferida apenas para dispensar o recolhimento do
preparo do presente agravo de instrumento.
No mérito, o recurso deve ser improvido.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública é determinada pelo valor que foi atribuído à causa, sendo absoluta,
nos termos da Lei 12.153/09, conforme o art. 2o, §4o:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos.
[...]
§4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027089-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10.668/2020 - lof
6
Contudo, o art. 98, I da CF/88 prevê que:
“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os
Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e
leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas
cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo,
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de
primeiro grau”.
No presente caso, a ação proposta não é de grande
complexidade, o valor da causa é de R$1.000,00 e não se mostra
imprescindível a realização de prova pericial complexa. Portanto, não há
qualquer impedimento à tramitação do feito perante o Juizado Especial da
Fazenda Pública.
Ressalta-se, além disso, ser possível, se o caso, a
nomeação de pessoa habilitada para efetuar o exame técnico, nos termos do
art. 10, da Lei 12.153/09.
Nesse sentido a jurisprudência desse E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL. LIMEIRA. GUARDA CIVIL. ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.
Recálculo de adicionais por tempo de serviço e de risco de vida.
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Desnecessidade de
perícia complexa. Incompetência do Tribunal para processamento
e julgamento do recurso. Competência absoluta da Turma
Recursal do Sistema de Juizados Especiais. Inteligência do art. 98,
I, da CF, art. 41, § 1o, da Lei 9.099/95, art. 17 da Lei 12.153/09,
art. 13 da LCE 851/98, e art. 35 do Provimento CSM 2.203/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027089-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10.668/2020 - lof
7
RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2046138-30.2019.8.26.0000 / Relator(a): Alves Braga Junior /
Comarca: Limeira / Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público /
Data do julgamento: 08/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Servidores
Públicos Estaduais
Pretensão quanto ao recebimento do
adicional de qualificação (art. 37-A, § 5o, da Lei Complementar
Estadual no 1.111/2010) Decisão que determinou a redistribuição
do processo a uma das varas do Juizado Especial da Fazenda
Pública Possibilidade Entendimento que encontra amparo na
jurisprudência do STJ Causa de menor complexidade Decisão
mantida
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no
2025313-65.2019.8.26.0000 / Relator(a): Luís Francisco Aguilar
Cortez / Comarca: São Paulo / Órgão julgador: 1a Câmara de
Direito Público / Data do julgamento: 05/04/2019).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator